Tribunal: TJPA
Processo: 0811189-04.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811189-04.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. TESE ACATADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que revogou a prisão preventiva de Luiz Carlos Ferreira Rodrigues, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, substituindo a custódia por medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPPB, e se as medidas cautelares diversas são adequadas e suficientes à preservação da ordem pública.

III.

Razões de decidir

3.
Ab initio
, a prisão preventiva deve observar os requisitos legais do art. 312 do CPPB e ser adotada somente quando estritamente necessária, em respeito ao Princípio da presunção de inocência.

4.
No caso em tela, observa-se que a prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, diante da quantidade e forma de acondicionamento de entorpecentes apreendidos, bem como da existência de arma de fogo e anotações de contabilidade do tráfico.

5.

Ademais, as informações extraídas de aplicativo de mensagens indicam possível liderança do Recorrido em associação criminosa voltada ao tráfico, o que reforça a necessidade da medida extrema.

6. Por conseguinte, as condições pessoais alegadas, como a existência de filhos menores, não se mostram suficientes para afastar a prisão, quando presentes fundamentos legais e fáticos que a justificam, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

7. Por fim, constata-se que as medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas frente à gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A presença de indícios de participação em associação criminosa para o tráfico, aliada a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e material relacionado a traficância, evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que justifica o restabelecimento da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 227; ECA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 928.376/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, HC 1.003.011/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Rizzi, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que revogou a prisão preventiva do réu Luiz Carlos Ferreira Rodrigues, substituindo por medidas cautelares como monitoramento por tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB.

Narra a exordial acusatória, à ID 27337003, que
:

“(...) na data de
19 de novembro de 2024
, em uma residência localizada, na Rua Pipira, nº 12181, Bairro Residencial Salvação, neste município de Santarém/PA, o denunciado
LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES
, alcunha
“MEMBECA, foi preso em flagrante por,
em associação estável e permanente para tal fim,
trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer
a terceiros usuários a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”,
acondicionada em
08 (oito) “invólucros”
, apresentando massa total, com embalagens, de
338,0 g (trezentos e trinta e oito gramas),
e por estar em posse de
01 (uma) espingarda calibre .28, com 13 cartuchos de calibre .28
, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06 e pelo Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/03.1

É dos autos que, na data dos fatos, a agentes da Polícia Civil (PC/PA) realizavam o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos do processo nº 0812211-75.2024.8.14.0051. Consta dos autos que a ação policial fazia parte da operação denominada
“Não Julgueis”
, que investigava crimes de tortura ocorridos na área do residencial Salvação, tendo como alvos três endereços vinculados ao denunciado LUIZ CARLOS, nesta cidade de Santarém/PA.

Narram os autos que, a equipe policial diligenciou até o primeiro endereço, no qual funcionava o estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Salvação”, localizado na avenida Papagaio com Pardal, no bairro Residencial Salvação. No referido local, os policiais localizaram o denunciado
LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES
, alcunha “
MEMBECA
”.

Denotam as investigações que, prosseguindo com a ação policial, os agentes policiais se dirigiram até o segundo endereço indicado no mandado de Busca e Apreensão, qual seja, a residência do denunciado LUIZ CARLOS (localizada na Rua Pipira, nº 1218, bairro Residencial Salvação).

Consta dos autos que, no supracitado endereço, o carro pertencente ao denunciado LUIZ CARLOS (FIAT STRADA) estava estacionado na frente da residência, ocasião na qual, os policiais procederam com a busca no interior do veículo, oportunidade na qual foram encontradas
em posse, em poder e à disposição
do acusado
drogas proscritas no Brasil
, na quantidade de
08 (oito) “embalagens”
, contendo o que aparentava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como
“PEDRA DE CRACK”
-
todos fracionados e prontos para a “venda” (!)
- ou seja
, não possuindo características de destinação para uso pessoal
, bem como diversas
sacolas
para embalagens das drogas e
01 (uma) balança de precisão
.

Prosseguindo com a ação policial, os agentes policiais procederam com a busca domiciliar na residência do acusado, ocasião na qual lograram êxito em encontrar,
em posse do acusado 01 (uma) espingarda calibre .28, sem numeração ou marca aparente, com 13 cartuchos de calibre .28,
intactos.

Deflui da investigação que, no curso da busca domiciliar, os agentes policiais também localizaram, no interior da residência,
04 (quatro) folhas de caderno com anotações características de contabilidade
, supostamente para contabilizar as vendas dos entorpecentes e controle das “biqueiras”, durante a busca também foram encontradas as chaves dos veículos FIAT STRADA e TOYOTA HILUX, assim como a quantia, em espécie, de
R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em cédulas fracionadas, de diferentes/pequenos valores
.

Registram os autos que, ainda no curso da abordagem policial, o denunciado
LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES

admitiu
que o
material entorpecente
encontrado no seu veículo (marca FIAT, modelo STRADA) e a
arma

de fogo
(espingarda calibre .28) encontrada na sua residência lhe pertenciam.

Emana dos autos que, conforme o Relatório de extração de dados Id. nº 132940304 - Pág. 1/3, o denunciado
LUIZ CARLOS
, criou o grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp para passar orientações relacionadas ao tráfico, bem como realizar cobranças das “biqueiras” na região do Residencial Salvação, restando configurada a
associação para o tráfico de drogas
.

Deflui do caderno policial que, além dos materiais apreendidos no contexto flagrancial, também foi apreendida a caminhonete marca TOYOTA, modelo HILUX, cor BRANCA, placa QVF1F40, por estar relacionada ao crime que ensejou o mandado de busca e apreensão, processo nº 0812211-75.2024.8.14.0051.

Devido
à natureza, à quantidade
, e à
forma de acondicionamento
dos entorpecentes encontrados (“
COCAÍNA
”) e do material, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o nacional
LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 16ª Seccional Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Registram os autos que os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar de
08 (oito) “invólucros”
, contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “
COCAÍNA
”, na sua forma “petrificada”, sendo 04 (quatro) na cor verde, 02 (dois) na cor amarela e 02 (dois) na cor branca, pesando um total, com as embalagens plásticas transparentes, de
338,0 g (trezentos e trinta e oito gramas
).

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos, reações químicas específicas e Análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de reflexão atenuada (ATR-FTIR), obtendo-se o resultado
POSITIVO
para a substância química
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”; conforme
Laudo de Constatação Definitivo nº 2024.04.000784-QUI
(Id. nº 132940305 - Pág. 1/4).

A autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar, pelas declarações de testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão das drogas, pelo Relatório de extração de dados, pelo Relatório de Diligência Policial, bem como, pelo Relatório da Autoridade Policial (DPC) e pelo Laudo Pericial do CPC Renato Chaves, que comprova que as substâncias apreendidas se tratam de drogas proscritas no Brasil, com a consequente subsunção da conduta do denunciado às infrações penais insculpidas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.”

Em razões recursais
,
à ID
27337003
, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, com o restabelecimento da prisão preventiva do réu Luiz Carlos Ferreira Rodrigues, uma vez que estão presentes no caso os requisitos e os pressupostos justificadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPPB.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 27337003
, pugna a defesa para que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo membro do Ministério Público, mantendo-se a acertada, R. decisão proferida pelo Juízo
a quo
que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao Recorrido Luiz Carlos Ferreira Rodrigues.

Em despacho, à ID 27337003
, o douto Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça convocado, Dr. Nilton Gurjão Das Chagas, na condição de
custos legis
, manifesta-se para que seja provido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva elencados no art. 312 do CPPB, pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido, convertendo-a em liberdade provisória, com monitoramento eletrônico, aplicando-lhe, ainda, outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB.

Em análise dos autos, verifica-se assistir razão ao
Parquet
Estadual.

In casu
, o Recorrido foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2024 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, associação para o tráfico, art. 35,
caput
, do mesmo diploma legal, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A prisão foi homologada em audiência de custódia e convertida em preventiva. Posteriormente, a defesa requereu a revogação da medida extrema, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, impondo-se medidas cautelares diversas à prisão.

Entretanto, ao se compulsar o arcabouço probatório reunido até o presente momento, constata-se a presença dos pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPPB.

Com efeito, o Juízo de origem, ao fundamentar a decisão concessiva da liberdade provisória, baseou-se na ausência de registros criminais recentes e na condição familiar do acusado, que seria pai de quatro filhos menores, um deles acometido de enfermidade cardíaca argumentando, também, que a prisão preventiva deve ser medida de
ultima ratio
, e que medidas alternativas à prisão se mostravam adequadas e suficientes, conforme preceituam os arts. 282, §6º, e 319, ambos do CPPB.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença de elementos concretos aptos a justificar o restabelecimento da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública.

No caso vertente, de acordo com o conjunto fático-probatório carreado aos autos, o Recorrido integraria organização criminosa estruturada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas na região do Residencial Salvação, em Santarém, com condutas indicativas de comando sobre “biqueiras” (pontos de venda de entorpecentes), inclusive utilizando-se do aplicativo de troca de mensagens (“
WhatsApp
”) para coordenar ações da associação criminosa e realizar cobranças.

Vale a pena destacar que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrado em posse do Recorrido significativa quantidade de cocaína, acondicionada em oito invólucros distintos, totalizando 338 gramas, além de balança de precisão, material de embalagem e espingarda calibre .28 com 13 cartuchos intactos, também, foram localizadas anotações manuscritas de contabilidade do tráfico, quantia em dinheiro trocado e dois veículos – um deles apreendido em virtude de sua conexão com a prática delitiva.

Importante frisar que, ao ser abordado, o próprio Recorrido admitiu a posse da substância entorpecente e da arma de fogo, cujas informações extraídas de seu aparelho celular também corroboram a tese acusatória de que o denunciado atuava como líder ou coordenador local da associação criminosa.

Nessa senda, as circunstâncias narradas evidenciam a periculosidade concreta do agente, sua inserção em estrutura organizada de tráfico, e a probabilidade de reiteração delitiva, motivo pelo qual a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se, neste momento processual, manifestamente insuficiente para acautelar a ordem pública.

De outra banda, a condição de genitor de menores não se mostra suficiente para afastar a custódia cautelar, sobretudo porque não restou demonstrado que o Recorrido seja o único responsável pelos filhos.

Ademais, não se pode olvidar que a convivência de crianças com agente atuante em organização criminosa de tráfico de drogas pode colocar em risco sua integridade e desenvolvimento, em afronta ao Princípio do melhor interesse da criança, preconizado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3º do ECA, Lei nº 8.069/90.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (794,23g DE CRACK; 27,67g DE COCAÍNA, 1 ROLO DE PLÁSTICO FILME, 02 BALANÇAS DE PRECISÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), alegando ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a existência de prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

4.
No caso,

a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, consistindo na apreensão de significativa quantidade de drogas (cocaína e crack), balanças de precisão e materiais utilizados para o tráfico, demonstrando risco à ordem pública.

5. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a periculosidade do agente e a impossibilidade de neutralizar o risco com medidas cautelares menos gravosas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

6. A revisão do juízo de valor realizado pelas instâncias ordinárias, quanto à presença dos requisitos para a prisão preventiva, não encontra espaço na via estreita do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 928.376/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS DA FILHA MENOR.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA BASEADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

Ordem denegada.

(HC n. 1.003.011/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Assim, à luz dos elementos concretos dos autos, não se mostra razoável a revogação da prisão preventiva, pois a liberdade do Recorrido, em tais circunstâncias, representa risco atual e concreto à ordem pública, sendo certo que as condições pessoais favoráveis não se sobrepõem aos requisitos legais da cautelar extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para que seja reformada a decisão atacada a fim de reestabelecer a prisão preventiva do Recorrido Luiz Carlos Ferreira Rodrigues, com a consequente revogação da decisão que lhe concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 29/08/2025